Tribunal: TJDFT
Processo: 0704618-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704618-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA BAPTISTA GERMANO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0067483-97.2008.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada. Em suas razões, a agravante alega que deve mitigada a impenhorabilidade dos rendimentos salariais da agravada. Elucida que ante a ausência de êxito em receber qualquer quantia requereu a penhora de parte do salário da agravada, mas que o juízo indeferiu o pedido. Alega a necessidade de reforma da decisão. Salienta a possibilidade de penhora de parte do salário para pagamento de dívidas, desde que não impossibilite a subsistência da parte. Destaca que a Execução se estende por mais onze anos, sendo essencial deferir a penhora de parte do salário. Tece outras considerações, bem como colaciona julgados em abono a sua tese. Por fim, requer o conhecimento do recurso e a concessão de tutela de urgência para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da parte agravada, direto na folha de pagamento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, reformando-se a decisão e confirmando a tutela de urgência. Por meio da decisão de ID 14659373 foi concedida a antecipação de tutela recursal para determinar a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravada. Em face dessa decisão, a agravada interpôs Agravo Interno (id. 15025659) requerendo sua reforma sob o fundamento de que o salário é impenhorável, conforme a jurisprudência majoritária. Traz, ainda, a informação de que a agravada teve sua interdição decretada em razão de ser portadora de doença de Alzheimer. Ressalta que para fins de isenção de Imposto de Renda foi realizada perícia pelo Distrito Federal, que concluiu por sua alienação mental (id. 15028143). Realça que a penhora de qualquer percentual dos seus rendimentos compromete sobremaneira a sua qualidade de vida, ocasionando risco grave a sua subsistência digna. Junta diversos documentos (ids. 15028119 e seguintes). Ao final, requer a reconsideração da decisão ou a sua reforma para que seja indeferida a antecipação da tutela recursal. Apresenta contrarrazões ao agravo de instrumento ao id. 15024708. O agravante apresentou contraminuta ao agravo de interno no id. 15159362, pugnando pelo não provimento do recurso, bem como pela aplicação da multa prevista no §4o, do artigo 1.021, do CPC. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Em melhor análise, verifico que a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida, conformo passo a expor: A decisão ora combatida tem o seguinte teor: O autor formula pedido de penhora de 30% do salário da executada para pagamento do débito, pois a execução já tramita há onze anos, sem que tenha conseguido receber o seu crédito. Decido. De acordo com o artigo 833 do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente da sua origem, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. Embora na vigência do Código de Processo Civil de 1.973 houvesse entendimento jurisprudencial, no TJDFT, pela penhorabilidade de ao menos 30% do valor da remuneração do executado, como forma de se conferir efetividade à execução, sem descuidar de garantir à parte executada o mínimo dispensável à sua mantença, como instrumento estatal da preservação de sua dignidade, tal entendimento não é mais sustentável na vigência do CPC. Inclusive, esse entendimento foi adotado no julgamento do agravo de instrumento no 0715226-42.2017.8.07.0000 (ID 54402239). Com efeito, a redação do § 2o do art. 833 do CPC, quando passou a prever expressamente que a impenhorabilidade prevista no inciso IV do mesmo artigo aplica-se tão somente às importâncias não excedentes a 50 (cinqüenta) salários-mínimos mensais, vedou expressamente a penhora de percentual sobre verba salarial, quando dentro da margem abrangida pela impenhorabilidade, ou seja, até 50 salários-mínimos. Assim, salvo nas hipóteses excepcionais de execução para pagamento de prestação alimentícia e de existência de valor que supere 50 salários-mínimos (§2o do art. 833 do CPC), é defeso proceder ao desconto diretamente sobre o rendimento do devedor, quer junto à fonte pagadora, quer mediante bloqueio em conta bancária. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC, indefiro o pedido de penhora de 30% da remuneração da devedora. Tendo em vista que o processo foi sentenciado em 05/11/2012 pela ausência de bens, intimo as partes para se manifestarem sobre a prescrição intercorrente, com fundamento nos artigos 924, inciso V e 1.056, ambos do CPC/2015. O art. 833 do Código de Processo Civil estabelece os casos de impenhorabilidade. Vejamos: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) §2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, §8o, e no art. 529, §3o. Verifica-se que o parágrafo segundo do referido artigo afasta a impenhorabilidade para os casos em que se busca o pagamento de prestação alimentícia. Entretanto, determina a necessidade de observar o disposto nos artigos 528, §8o e 529, §3o do CPC, cujos conteúdos ora transcrevo: Art. 528. No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. (...) §8o O exequente pode optar por promover o cumprimento da sentença ou decisão desde logo, nos termos do disposto neste Livro, Título II, Capítulo III, caso em que não será admissível a prisão do executado, e, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo à impugnação não obsta a que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Art. 529. Quando o executado for funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa ou empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento da importância da prestação alimentícia. (...) §3o Sem prejuízo do pagamento dos alimentos vincendos, o débito objeto de execução pode ser descontado dos rendimentos ou rendas do executado, de forma parcelada, nos termos do caput deste artigo, contanto que, somado à parcela devida, não ultrapasse cinquenta por cento de seus ganhos líquidos. Desta forma, pela leitura da lei, entende-se que os salários são impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de natureza alimentar, sendo neste caso, cabível, inclusive, o desconto em folha de pagamento do devedor. Neste sentido esclarece a doutrina: No tocante ao parágrafo 2.o do art. 833 do CPC/2015, é possível notar que repete, parcialmente, a primeira parte do parágrafo 2.o do art. 649 do CPC/73, entretanto, na segunda parte, promove algumas especificações e inovações. Com efeito, continua não sendo possível invocar a impenhorabilidade de importes remuneratórios do executado (elencados no inciso IV), bem como de valores em caderneta de poupança até 40 (quarenta) salários mínimos (inciso X) para as hipóteses de pagamento de prestação alimentícia. A inovação está por conta da origem da prestação alimentícia, que passa a ser desimportante, de modo que para qualquer de suas espécies não se pode opor a impenhorabilidade. É o caso, por exemplo, da prestação alimentícia decorrente de indenização por ato ilícito (art. 533 e parágrafo 1.o do CPC/2015), bem como os honorários advocatícios, sejam contratuais ou sucumbenciais (AgRg no AREsp 311.093/SP). (STRECK, Lenio Luiz. NUNES, Dierle. CUNHA, Leonardo Carnediro da. FREIRE. Alexandre. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1100). No caso específico dos autos, tenho que a penhora em folha de pagamento é absolutamente incabível, já que não se alinha à exceção legal que se restringe à prestação de alimentos, sendo executada dívida decorrente de cheque não pago. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. 30% DO SALÁRIO. PAGAMENTO DE DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. VERBAS SALARIAIS IMPENHORÁVEIS. AUSÊNCIA OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acordão, que deu provimento a agravo de instrumento, para deferir pedido de desbloqueio dos valores da conta corrente do agravante, considerando que as dívidas de condomínio não têm caráter alimentar e há impenhorabilidade da remuneração, assegurada no artigo 833, IV, CPC. 2. O aresto asseverou que, de acordo com o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia. 2.1. O acórdão esclareceu que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já consolidou, sob o rito dos recursos repetitivos, o entendimento no sentido de que "são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal" (REsp 1184765/PA, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/12/2010). 2.2. O julgado afirmou que está claramente demonstrado que o valor executado de taxas condominiais refere-se a verba não alimentar, portanto, não se enquadra na exceção da impenhorabilidade de salário prevista no art. 833, §2o do CPC. 3. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo acórdão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1217781, 07120655320198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 29/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Julga-se prejudicado o agravo interno, quando o agravo de instrumento encontra-se maduro para julgamento, tendo em vista que a cognição deste, em tese, é maior que a cognição da tutela provisória recursal. 2. O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC, com a redação dada pela Lei n. 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 3. A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC, que se limita à prestação de alimentos, nos moldes arbitrados na Lei 5.478/68. 4. Agravo de instrumento provido. Agravo interno julgado prejudicado. (Acórdão 1166075, 07222940920188070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, verifica-se, ainda, que a agravada, em sede de agravo interno, logrou demonstrar condição excepcional que impede a penhora de seus rendimentos, sendo que tal constrição certamente gerará prejuízo para sua subsistência, pois é portadora de doença de Alzheimer, recentemente interditada, com diversos gastos para tratamento médico, o que permite concluir que a penhora que de qualquer quantia de seus proventos certamente comprometerá os gastos para subsistência, conforme bem demonstram os documentos colacionados. Desta forma, nos moldes do art. 1.012, §2o do CPC e do art. 265, §3o, do RITJDFT, reconsidero a decisão agravada e indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal, julgando prejudicado o Agravo Interno. Oficie-se com urgência ao juízo de Primeira Instância para que cessem os descontos no contracheque da agravada. Considerando a informação de que a agravada está interditada, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se as partes. Brasília, DF, 30 de março de 2020 18:16:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador